Tribunal: TJMT
Processo: 1011796-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011796-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.219.638/0001-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. - CNPJ: 00.910.509/0001-71 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA.E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – INAPLICABILIDADE SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA CONSIDERADA PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATORIO

– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela empresa, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
“sub judice”

(R$ 371,84 – 02/11/2018 e R$ 427,00 – 02/11/2018)
, condenando a recorrente TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, em decorrência da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte recorrente TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA.

1.1.
Da inexistência de responsabilidade civil.

1.2.
Da ausência de prova do alegado dano moral

1.3.
Combate o valor indenizatório.

2.
Das razões recursais da parte recorrente F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Apenas a parte recorrida TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. Apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO.

A parte recorrente compareceu à audiência conciliatória designada para o dia
03/08/2021
, e, apesar de devidamente intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, deixou escoar tal prazo sem apresentar defesa processual nos autos, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula de número 12, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 12:

A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia
;

Em face de tal fato processual tenho que as matérias recursais arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença de ID.: 129868818, o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização, por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais da parte recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de
TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de majorar o valor indenizatório a título de danos morais para quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se ao mais a sentença fustigada,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a recorrente F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022